Tribunal: TJES
Processo: 5000319-10.2023.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000319-10.2023.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DELVAIRI ADOLFO SIQUEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000319-10.2023.8.08.0055

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDO: DELVAIRI ADOLFO SIQUEIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Marechal Floriano, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DELVAIRI ADOLFO SIQUEIRA em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória.

A decisão recorrida declarou a inexistência de débitos oriundos de transações fraudulentas, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 140,62 por danos materiais, R$ 5.000,00 por danos morais, e ao valor consolidado da multa coercitiva fixada pelo descumprimento da medida liminar.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a ausência de falha na prestação do serviço. Alega a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria viabilizado as operações fraudulentas ao fornecer a terceiros os dados de acesso à sua conta, notadamente por meio do compartilhamento de um QR Code. Impugna, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por entender inexistente o abalo extrapatrimonial.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas por terceiros na conta do consumidor, mediante a modalidade de golpe conhecida como "golpe do QR Code". A tese recursal se ampara, exclusivamente, na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo do direito do autor. A alegação de que o consumidor teria fornecido dados sigilosos e habilitado dispositivo de terceiro por meio de QR Code não foi acompanhada de qualquer elemento probatório concreto. A simples descrição do
modus operandi
de fraudes, sem a demonstração de que o recorrido efetivamente participou ativamente do ilícito, é insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A análise do caso revela uma manifesta falha na prestação do serviço bancário. A sucessão de operações —
contratação de empréstimo, pagamento de boletos de alto valor para outros estados e o uso quase total do limite do cartão de crédito em um curto espaço de tempo
— configura um
padrão de movimentação completamente atípico e destoante do perfil de consumo do recorrido
. A ausência de bloqueio preventivo ou de uma verificação de segurança mais rigorosa por parte do recorrente caracteriza o defeito no serviço, sendo esta a causa direta dos prejuízos.

Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária. Ao disponibilizar plataformas digitais e mecanismos de validação como o QR Code, a instituição financeira assume a responsabilidade pelos riscos associados, incluindo a ação de fraudadores que exploram vulnerabilidades do sistema.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero dissabor. A fraude, por si só, já gera abalo e insegurança. Contudo, a situação foi agravada pela indevida inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, fato que configura dano moral presumido, e pelo descaso do recorrente em cumprir integralmente a ordem liminar, privando o consumidor, por meses, do acesso a seus recursos e do uso de seu cartão de crédito. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. De igual modo, o dano material de R$ 140,62, referente aos emolumentos para baixa de protesto indevido, é consequência direta da falha do recorrente e deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente, BANCO DO BRASIL SA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)